Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723876-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE SEVERINO RAMOS DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: ERASMO PEREIRA DE FARIAS EMBARGADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E S P A C H O Defiro. Determino a suspensão do processo pelo prazo de até seis meses. Oficie-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator